Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702442-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO ALVES, SUSAM WAIARD DE ALMEIDA ALVES AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE HOLDING LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento. Contrato de Empreitada. Fraude Contra Consumidor. Penhora. Probabilidade de Direito. Ausente. Antecipação de Tutela. Indeferimento Parcial CARLOS ROBERTO ALVES e SUSAM WAIARD DE ALMEIDA ALVES pedem o arresto cautelar do patrimônio dos agravados, até o limite suficiente para garantir o pagamento do valor executado. A quantia executada, por seu turno, corresponde à diferença entre o depositado pelos promitentes compradores e o valor de avaliação, certificado em laudo técnico, além do preço suficiente para reparos na obra, deixada incompleta. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, destaco que há, sim, notícia de abertura de inquérito, por parte do Ministério Público, contra a empresa agravada, para apurar crimes contra a economia popular.[1] A despeito dos fortes indícios sobre o inadimplemento do contrato, anoto não estar presente a probabilidade de direito. Isso porque o abandono das obras, por parte da empresa, não engloba toda a questão aqui exposta. Além do inadimplemento contratual, seria necessário que os agravantes mostrassem fortes indícios da extensão do seu prejuízo financeiro. Ocorre que as provas apresentadas não são suficientes para delimitar, ao menos em um juízo de cognição sumária, a extensão do prejuízo. Isso porque o laudo técnico, elaborado de maneira unilateral, não pode ser suficiente para, sozinho, embasar o deferimento de medida excepcional. De outro lado, o valor depositado pelos promitentes compradores também não representa o dano suportado, pois o imóvel deixado, apesar de incompleto, expressa, sim, certo valor patrimonial. Anoto, então, que a questão demanda evidente necessidade de dilação probatória, tornando-se inviável, portanto, o arresto cautelar requerido, por ausência de probabilidade do direito requerido. Diante do exposto, INDEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o recurso com efeito devolutivo. Aos Agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. [1] https://www.metropoles.com/distrito-federal/a-pedido-do-mp-pcdf-investiga-construtora-com-obras-de-alto-padrao-em-atraso último acesso em 31/01/2022 , às 16h08. Desembargador Eustáquio de Castro Relator